Tribunal: TJDFT
Processo: 0742862-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, indeferiu o pedido liminar de redução dos alimentos provisórios fixados em 180% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados, quando não suficientemente elucidada a possibilidade de o alimentante arcar com o montante arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição de duas variáveis: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
4. Não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido de redução dos alimentos provisórios fixados na primeira instância e verificada relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante e necessidade do alimentando, prudente se mostra manter o valor fixado na decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não restando comprovada, de plano, a falta de capacidade financeira do devedor para arcar com os alimentos provisórios, mostra-se prudente a manutenção do valor fixado até o julgamento final da demanda.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, 1.695, 1.703. L. 5.478/1968, art. 2o, 4o. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0013983-75.2015.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015.